Tribunal: TJDFT
Processo: 0012345-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - Não há que se falar em contradição, obscuridade ou omissão, quando o acórdão analisou todas as teses defensivas de maneira clara e concatenada.
IV - Analisadas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se coaduna com a finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
V - Embargos rejeitados.